Tribunal: TJMT
Processo: 1020997-90.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020997-90.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE VALIDADE. DOSIMETRIA DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de cobrança fundada em multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, decorrente de infração às normas de proteção ao consumidor, no valor originário de R$ 17.307,09.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de constituição e exigibilidade do crédito, à luz do CTN e da legislação de regência; e (ii) saber se a multa administrativa aplicada observa os critérios legais de dosimetria, proporcionalidade e razoabilidade, afastando-se eventual alegação de efeito confiscatório.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa apresenta os elementos essenciais à perfeita identificação do crédito executado, contendo número do auto de infração, valor da penalidade e autoridade administrativa responsável, dados suficientes ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência de descrição minuciosa da infração não conduz à nulidade do título quando preservada a compreensão integral da controvérsia pelo executado.

4. A efetiva apresentação de defesa na esfera administrativa e a posterior oposição de embargos à execução evidenciam a inexistência de prejuízo processual, circunstância que afasta a alegação de nulidade formal do título executivo.

5. A multa administrativa foi aplicada dentro dos parâmetros normativos estabelecidos pelo CDC, observando a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do fornecedor, critérios expressamente previstos para a individualização da sanção administrativa.

6. A cobrança indevida de tarifa de cadastro configura prática abusiva apta a legitimar a atuação sancionatória do órgão de defesa do consumidor, não sendo a discordância da instituição financeira quanto à regularidade da cobrança suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7. A alegação de confisco não merece acolhimento, porquanto o valor imposto não se revela apto a comprometer substancialmente o patrimônio da instituição financeira, inexistindo violação ao art. 150, inc. IV, da CF/1988.

8. O agravo interno limita-se à reiteração de teses já apreciadas na decisão monocrática, sem demonstração de erro material, omissão ou desacerto jurídico capaz de justificar sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa não exige descrição exaustiva da infração administrativa quando contém elementos suficientes à identificação do crédito e ao exercício da defesa pelo executado. 2. A multa administrativa aplicada por órgão de proteção ao consumidor, fixada segundo os critérios do art. 57 do CDC, não configura sanção confiscatória quando observados os parâmetros da proporcionalidade, da gravidade da infração e da capacidade econômica do infrator.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inc. IV; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

O agravante busca a reforma da decisão monocrática em todos os seus termos, sustentando que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal é nula e que a multa aplicada pelo PROCON municipal, no valor original de R$ 17.307,09, possui caráter excessivo e desproporcional.

Em suas razões recursais, o banco agravante articula fundamentalmente duas teses. Primeiramente, reitera a alegação de nulidade da CDA por violação ao inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e aos incisos II e III do parágrafo 5o do artigo 2o da Lei de Execução Fiscal, sustentando que a certidão mencionou de forma genérica a infração que deu origem à multa, sem especificar adequadamente os elementos essenciais do crédito.

Em segundo lugar, o agravante contesta veementemente o valor da multa aplicada, argumentando que a penalidade foi fixada sem observância satisfatória dos critérios de aplicabilidade previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, revelando-se incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que a multa decorre de suposta falha na prestação de serviços por cobrança de tarifa de cadastro, quando na realidade restou comprovada a regularidade da contratação tanto no processo administrativo quanto no judicial.

O agravante alega que a situação fática não teve gravidade necessária para ensejar a aplicação da elevada multa questionada, argumentando que, embora não haja dúvida quanto à sua condição econômica, tal realidade por si só não ampara a fixação do valor da penalidade. Sustenta que os critérios legais, caso tivessem sido apreciados corretamente, terminariam por amparar a aplicação de pena mais branda, devido à ausência de prejuízo de grave reparação ao consumidor.

Por fim, aduz violação ao princípio constitucional que veda o confisco, expresso no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, alegando incompatibilidade da norma sancionatória com o referido preceito constitucional.

Ao final, requer seja oportunizado o juízo de retratação nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC, e que o agravo interno seja conhecido e provido para declarar a nulidade da CDA ou, eventualmente, reduzir a multa aplicada (Id. 348607383).

Sem contrarrazões (Id. 363310363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente as razões apresentadas pelo agravante, verifico que não assiste razão ao banco recorrente, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática atacada.

O agravante insiste na tese de nulidade da CDA por suposta violação aos requisitos legais essenciais. Contudo, conforme já fundamentado na decisão agravada, a análise dos documentos acostados aos autos demonstra que a certidão contém os elementos mínimos indispensáveis à identificação do crédito executado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não exige descrição exaustiva na CDA, bastando que dela constem dados suficientes para permitir ao executado identificar a dívida e exercer adequadamente sua defesa. No caso concreto, constam da certidão o número do auto de infração, o valor da multa e a autoridade administrativa responsável, elementos que possibilitaram ao banco contestar a exigência tanto na esfera administrativa quanto judicial.

A alegação de que a infração foi mencionada "de forma genérica" não prospera, pois o agravante teve pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a autuação, tanto que apresentou defesa administrativa e posteriormente embargos à execução, demonstrando que não houve prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegada desproporcionalidade da penalidade, o agravante não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A multa foi aplicada dentro dos limites legais estabelecidos pela legislação consumerista, observando-se os critérios previstos no artigo 57 do CDC.

O argumento de que a situação fática não teve gravidade necessária para ensejar a multa aplicada não se sustenta. A cobrança indevida de tarifa de cadastro constitui prática abusiva que efetivamente prejudica o consumidor, justificando a intervenção do órgão de proteção consumerista. O fato de o agravante sustentar a regularidade da cobrança não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionador.

A condição econômica da instituição financeira é, sim, critério relevante para a dosimetria da pena, conforme expressamente previsto na legislação. Bancos de grande porte, como o agravante, possuem maior capacidade econômica e, portanto, podem ser submetidos a penalidades mais elevadas, desde que dentro dos limites legais, como ocorreu no caso.

A tese de caráter confiscatório não merece acolhimento. O valor da multa, ainda que expressivo, não assume proporções que comprometam substancialmente o patrimônio da instituição financeira. O princípio da vedação ao confisco deve ser interpretado com razoabilidade, não servindo como escudo para impedir a aplicação de sanções administrativas proporcionais à gravidade da infração e à capacidade econômica do infrator.

Verifica-se que o agravo interno limita-se a reiterar os mesmos argumentos já analisados e rejeitados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou demonstrar erro material na análise empreendida. As razões recursais constituem mera insurgência contra o entendimento adotado, não se prestando a modificar o julgamento.

Por essas razões, não vislumbro equívoco na decisão agravada que justifique sua reforma. A CDA atende aos requisitos legais, o processo administrativo observou os princípios constitucionais aplicáveis, e a multa foi aplicada de forma proporcional e dentro dos limites estabelecidos pela legislação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026